Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração Cível. Alegação de omissão e contradição. Juntada extemporânea de documentos. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Omissão e contradição por não apreciar a possibilidade de juntada de comprovantes de pagamento, os quais ora apresenta com base no art. 435, parágrafo único, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não apreciar a juntada de comprovantes de pagamento; ii) saber se os documentos apresentados em sede de embargos de declaração são aptos a modificar o resultado do julgamento anterior, autorizando a atribuição de efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões relevantes, concluindo pela manutenção da penhora ante a ausência de comprovação da aquisição regular do bem e da boa-fé do embargante.
5. A juntada de novos documentos nesta fase processual não configura vício a ser sanado, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.
6. Os comprovantes apresentados não possuem robustez suficiente para afastar os fundamentos do acórdão, além de serem apresentados de forma extemporânea, contrariando o ônus de instrução que cabia ao embargante desde o início da demanda.
7. Não se verificam, assim, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A juntada extemporânea de documentos não configura vício de omissão ou contradição no acórdão embargado. 3. Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 435 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.